Tribunal: TJDFT
Processo: 0731436-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731436-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RHAYME TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva n.o 0704093-36.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público em sede de cumprimento individual de sentença. Nos Autos da Ação Ordinária n.o 0701159-81.2018.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF em face do Distrito Federal, foi proferida sentença transitada em julgado que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola/auxílio-creche, condenando o Distrito Federal à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. Contra a referida sentença o agravado ajuizou a ação de execução individual no. 0704093-36.2023.8.07.0018, no bojo da qual foi proferida a decisão ora recorrida, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público. A decisão recorrida expendeu fundamentação no seguinte sentido: “Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão, igualmente, não assiste ao executado. Isso porque, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68. ” O inconformismo do Distrito Federal reside no fato de a decisão recorrida ter erroneamente presumido que o ente público concordou, na ação coletiva, que sobre o auxílio-creche pago ao agravante/exequente teria incidido o percentual mais alto, de 27,5%, a título de IRPF. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os valores homologados pelo juízo exequente estão incorretos, pois no caso concreto não incidiu o percentual máximo de 27,5% de IRPF sobre o auxílio-creche do agravado/exequente, considerando-se que a tabela de imposto de renda é progressiva, levando-se em conta cada uma das faixas tributáveis, de acordo com a planilha de cálculos apresentadas pela contadoria da PGDF; que o exequente/agravado não se desincumbiu do ônus da prova de que de fato incidiu o maior percentual da alíquota do IRPF sobre o seu auxílio-creche e que o caso dos autos é de excesso de execução, sendo matéria de ordem pública e que deveria ter sido remetida à contadoria judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente, pois, caso não concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o agravado/exequente terá seu crédito concedido por meio de requisição de pequeno valor – RPV, que possui prazo exíguo de tramitação e efetivação, o que evidencia potencial dano de difícil ou impossível reparação para os cofres da Fazenda Pública. O requisito da probabilidade de provimento do recurso está devidamente preenchido, pois de fato a taxação do imposto de renda obedece a uma tabela que contempla diversas faixas, desde a faixa isenta até a faixa de renda sobre a qual incide a maior alíquota (27,5%), sendo que a cada faixa tributável a base de cálculo é aferida pela subtração da faixa anterior pela faixa subsequente, aplicando-se ao valor apurado a alíquota correspondente, razão pela qual a alíquota efetivamente aplicada pode não corresponder à faixa indicada. Em outras palavras, como a cada faixa de rendimentos tributáveis é aplicada uma alíquota diferente até se chegar à alíquota máxima a que o contribuinte está sujeito, é possível que a alíquota efetivamente aplicada não corresponda à alíquota prevista para a faixa máxima (27,5%). Como nos autos principais (execução individual de sentença coletiva) não foi realizada perícia judicial para apuração dos percentuais que efetivamente incidiram sobre o auxílio-creche do agravado/exequente no caso concreto, tendo o magistrado a quo rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Fazenda Pública, essa decisão (decisão recorrida) provavelmente será modificada quando do julgamento do mérito desse agravo de instrumento (requisito da probabilidade de provimento do recurso, previsto no art. 995 do CPC) em razão da fundamentação exposada nos parágrafos anteriores a respeito do funcionamento das faixas de isenção do imposto de renda. Posto isso, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador